Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PREJUÍZOS MATERIAIS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. CORRENTISTA. SENHAS. FORNECIMENTO. TERCEIRO DESCONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. ENTREGA. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. SEGURANÇA. SISTEMAS ELETRÔNICOS. INATIVIDADE. CULPA CONCORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que as condutas perpetradas por ambos os litigantes foram determinantes à consecução da fraude bancária – enquanto o requerente, sob a orientação de pessoa desconhecida que, de forma remota, se apresentou como preposta da instituição financeira ré, forneceu acesso às suas senhas transacional e eletrônica, bem como entregou seu cartão de crédito e débito a outrem, o demandado, se abstendo de fazer uso dos seus sistemas eletrônicos de segurança, permitiu a ocorrência de transação pecuniária atípica e incompatível com o histórico de uso do crédito oferecido ao consumidor – deve recair sobre as partes, de forma equânime, os prejuízos materiais correlatos à ultimação da movimentação financeira espúria descrita na proemial, nos moldes do art. 945 do Código Civil e do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
4. Apelo do réu parcialmente provido. Recurso da parte autora não provido.